Tribunal: TJES
Processo: 5027326-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027326-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ RIGGIO FILHO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5027326-41.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUIZ RIGGIO FILHO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre recebimento de pensão por morte. Alega a parte autora que era casada com a Sra. Adeir Claudina Franco Riggio, a qual faleceu em 28.02.2021. Em razão da morte de sua esposa, requereu perante a ré o pagamento administrativo de pensão por morte. No entanto, a ré negou o aludido pedido sob a alegação de que o autor não preenchia os requisitos legais para ser considerado dependente da Sra. Adeir, na medida em que eram separados de fato. Pugna, nestes termos, que seja determinado à parte ré a concessão da pensão por morte.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral,
de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).

Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte autora que pugnou pela oitiva de testemunhas e que tal pedido não foi analisado pelo Juízo
a quo
, de modo que, a partir disso, teria ocorrido nulidade processual. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a apresentação de prova testemunhal. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(4).
Da inovação recursal.
Constata-se que a parte autora
apresentou provas novas no âmbito recursal, no intuito de demonstrar que convivia maritalmente com a Sra.
Adeir à época do óbito ou que dela fosse dependente economicamente.
Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(5).
Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela parte autora em seu recurso inominado, em verdade, não são enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações que eram de conhecimento da parte autora antes mesmo do ingresso da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que,
in casu
, há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação dos documentos destacados, os quais, por tal motivo, não serão considerados.

(6).
No mais, ainda que os documentos apresentados pela parte autora na peça de inconformismo não se tratassem de inovação recursal, é relevante esclarecer que a solução adotada no ato sentencial é correta, na medida em que o autor não comprova que, efetivamente, não era separado de fato da falecida. Além disso, mesmo que formalmente casado à época do óbito da ex-servidora, o
cônjuge supérstite somente poderá ser reconhecido como beneficiário da pensão por morte quando houver a comprovação da dependência econômica, o que não ocorreu
. Dessa forma, entende-se que a parte autora não faz jus à concessão do benefício de pensão por morte.

(7).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)